Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ART. 240. CENAS PORNOGRÁFICAS. FILMAGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO AUSENTE. VÍTIMA. PALAVRA. ÚNICA PROVA. FILMAGEM APAGADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou O apelante como incurso nas penas do “art. 240, § 2o, inciso II, do ECA, em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006”, cominando a pena de 06 anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto. Sem substituição ou suspensão da pena. Também foi arbitrado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de reparação mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de filmagem de cenas pornográficas envolvendo a suposta vítima, pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos.
2. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa. 2.1. No caso em análise, não há nenhum outro elemento de prova que corrobore minimamente a versão da vítima, que restou isolada nos autos.
3. O tipo penal descrito no artigo 240, do ECA exige, na forma do artigo 241-E, do mesmo ECA, a comprovação de que o acusado tenha realizado filmagem das partes íntimas da menor, registrando imagens de suas genitálias, seios ou nádegas, por exemplo. No entanto, como a própria vítima afirmou nas oportunidades em que foi ouvida nos autos, quando descobriu que estava sendo filmada, assistiu as cenas e imediatamente as apagou, com receio de que fossem divulgadas pelo réu. 3.1. De outra banda, o aparelho celular alegado pela ofendida não foi encontrado e, em consequência, não foi realizada perícia pela polícia investigativa, de modo a apurar as imputações feitas por meio da denúncia, fragilizando sobremaneira o conjunto fático-probatório produzido nos autos.
4. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese, sobretudo porque não foi produzida a prova da materialidade do delito, consubstanciada na juntada da filmagem de cenas pornográficas envolvendo a vítima, como requer o tipo penal, quando cotejado com a descrição legal do que vem a ser uma cena pornográfica, impondo dúvidas razoáveis, atraindo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro reo para absolver o apelante.
5. Recurso conhecido e provido.